Tribunal: TJBA
Processo: 8000877-31.2020.8.05.0018
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-25
Data de publicação: 2025-07-25

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000877-31.2020.8.05.0018

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FRANCISCA DOS SANTOS COELHO

Advogado(s)
:
ODILIA ROSALIA DE AMORIM MARTINS GONCALVES, EULER DE AMORIM ARRUDA

APELADO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. PESSOA IDOSA E ANALFABETA. AUSÊNCIA DE ASSINATURA A ROGO E DE TESTEMUNHAS. ÔNUS DA PROVA. CONTRATO E COMPROVANTE DE DEPÓSITO JUNTADOS PELO RÉU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença proferida em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiária de aposentadoria previdenciária que alegou desconhecer empréstimo consignado vinculado ao seu benefício, cujos descontos mensais vinham sendo realizados. Alegou que não celebrou qualquer contrato com a instituição financeira, sendo pessoa analfabeta, e que a assinatura no documento contratual seria falsa. Sustentou, ainda, a nulidade do contrato por ausência de assinatura a rogo e de testemunhas idôneas, requerendo a restituição dos valores descontados e a reparação por danos morais. A sentença de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a validade da contratação e afastando a responsabilidade da instituição financeira. Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação, insistindo na inexistência de contratação válida e na configuração de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se a instituição financeira comprovou de forma suficiente a existência e validade do contrato de empréstimo consignado questionado;

(ii) verificar se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar responsabilidade civil por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ, sendo a responsabilidade do fornecedor objetiva, especialmente quando há alegação de falha na prestação de serviço financeiro.

4. Nas ações em que o consumidor alega não reconhecer débito decorrente de contrato supostamente não celebrado, por se tratar de fato negativo, incumbe à instituição financeira o ônus de comprovar a regularidade da contratação, nos termos do art. 373, II, do CPC.

5. A instituição financeira juntou aos autos o contrato de empréstimo contendo assinatura e a identificação da beneficiária, bem como comprovante de transferência bancária via TED em favor da mesma, o que foi considerado suficiente para demonstrar a existência da relação contratual.

6. Embora a parte autora tenha impugnado a assinatura, o fez de forma genérica, sem requerer, de modo específico e 7. fundamentado, a produção de prova pericial grafotécnica, limitando-se, ao contrário, a requerer o julgamento antecipado da lide.

8. A ausência de assinatura de duas testemunhas no contrato não afasta a sua validade como documento hábil a comprovar a relação jurídica, restringindo-se a comprometer sua força como título executivo extrajudicial, nos termos do art. 585, II, do CPC/1973.

9. A liberação do valor contratado diretamente na conta bancária da autora constitui forte indicativo de que houve prestação do serviço, afastando a tese de fraude e demonstrando o exercício regular de direito por parte da instituição credora.

10. Não havendo prova de que o desconto foi indevido ou de que houve conduta ilícita da instituição financeira, não se configura o dever de indenizar por dano moral.

IV. DISPOSITIVO

11. Negado provimento ao apelo.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos de n
º

8000877-31.2020.8.05.0018
, em que figuram como
apelante

FRANCISCA DOS SANTOS COELHO
e como
apelado

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER E
NEGAR

PROVIMENTO
à Apelação, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente